Tribunal: TJDFT
Processo: 0747531-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747531-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, nos autos da ação de execução movida em desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., determinou o sobrestamento da ordem de penhora anteriormente deferida, sob o fundamento de que competiria ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios, em razão da suposta essencialidade dos bens. Em suas razões recursais (ID 77849789), a exequente sustenta que o crédito objeto da execução decorre de contrato atípico de locação, cujos fatos geradores ocorreram integralmente após o pedido de recuperação judicial da agravada, formulado em 04 de fevereiro de 2020, mais precisamente entre 22 de outubro de 2020 e 06 de abril de 2023, conforme demonstrado em planilha de cálculo juntada aos autos originários (ID 158439842). Alega que, por se tratar de crédito extraconcursal, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 e da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051, segundo a qual a submissão de um crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do seu fato gerador. Sustenta que a r. decisão agravada é contraditória, pois, mesmo reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, transfere ao juízo da recuperação judicial a competência para deliberar sobre os atos expropriatórios, o que implicaria em indevida suspensão da execução. Alega, ainda, que a proteção aos bens essenciais prevista no artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 não se aplica a créditos extraconcursais, e que a manutenção da suspensão da execução representa risco de dano grave e de difícil reparação, diante da situação financeira delicada da agravada, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja autorizada a retomada da execução. Preparo ao ID 77851084. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O entendimento consolidado do colendo STJ é de que, a despeito da natureza extraconcursal do crédito, o Juízo da Recuperação Judicial detém a prerrogativa de exercer o controle sobre os atos de constrição patrimonial. Essa competência se justifica pela necessidade de preservar o patrimônio da devedora e sopesar a essencialidade dos bens (ativos operacionais e de capital) para a manutenção da atividade empresarial, garantindo, assim, a concretização do plano de recuperação judicial. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no CC n. 136.571/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.) A execução desordenada, mesmo por credores extraconcursais, poderia frustrar o objetivo da LRF, alterada pela Lei no 14.112/2020, de promover o soerguimento da empresa. O Juízo Universal, por deter uma visão sistêmica da situação econômico-financeira da recuperanda, é o único apto a decidir se a constrição de um determinado bem comprometerá ou não o processo recuperacional. Portanto, a determinação de sobrestamento da penhora no juízo a quo, com a remessa da análise dos atos expropriatórios ao Juízo da Recuperação Judicial, constitui procedimento acertado e em consonância com o princípio da preservação da empresa, buscando harmonizar o direito do credor extraconcursal com a função social e econômica da recuperação judicial. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator